Tribunal: TJBA
Processo: 8032545-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL N.º 8032545-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrante: NAIARA SALES CARDOSO

Paciente: CAÍQUE FELIX DO NASCIMENTO

Advogado (a): Naiara Sales Cardoso (OAB/BA 73.673)

Impetrado: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA

Procurador de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de substituir a prisão preventiva do Paciente por prisão domiciliar, sob a alegação de ser portador de doença grave (diabetes
mellitus
tipo 1), com necessidade de cuidados contínuos e acompanhamento especializado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento e a análise, diretamente pelo Tribunal, do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, quando o pleito ainda não foi devidamente apreciado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Não houve decisão do Juízo de origem quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o que inviabiliza o seu conhecimento diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

4. Constatou-se que o juízo de primeiro grau aguarda manifestação do Ministério Público para deliberar definitivamente sobre o pedido.

5. Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais firmada no sentido da impossibilidade de conhecimento de pleitos não decididos em primeiro grau, em
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
não conhecida, com recomendação de decisão do pedido de prisão domiciliar no prazo máximo de máximo 05 (cinco) dias, após a manifestação do Ministério Público.

Tese de julgamento
: “1. É incabível o conhecimento, por Tribunal, de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, não analisado previamente pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 311, 312 e 318.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 665.284/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.11.2021; TJMT, HC nº 10091573120228110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8032545-98.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Eunápolis
/BA
, em que figuram, como Impetrante, a advogada Naiara Sales Cardoso (OAB/BA 73.673), como Paciente,
CAÍQUE FELIX DO NASCIMENTO
,
e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis
/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
NÃO CONHECER DA ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça